Tribunal: TJSP
Processo: 2241298-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que fixou diretrizes a serem observadas pela contadoria – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Precedentes deste E. Tribunal – Ausente situação no caso que justifique a mitigação do rol –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que fixou diretrizes a serem observadas pela contadoria – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Precedentes deste E. Tribunal – Ausente situação no caso que justifique a mitigação do rol – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2241298-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Y-BRAZIL
PRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM LTDA. - EPP, é agravado ADIDAS DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
não conheceram do recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41117
Agravo de Instrumento no 2241298-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Y-brazil Produção de Som e Imagem Ltda. - Epp
Agravado: Adidas do Brasil Ltda
Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão que fixou
diretrizes a serem observadas pela contadoria
Recurso
incabível
Decisão agravada que não se enquadra nas
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de
Processo Civil
Decisão ainda que sequer tem natureza
interlocutória
Precedentes deste E. Tribunal
Ausente
situação no caso que justifique a mitigação do rol Recurso
não conhecido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que fixou as
balizas a serem utilizadas pela contadoria judicial.
Diz a Agravante, em síntese, que a via processual escolhida
pela exequente é inadequada e que há excesso de execução.
Em cognição inicial, o efeito suspensivo foi negado.
Contraminuta apresentada.
Informações prestadas pelo d. juízo a quo.
É o Relatório.

O presente recurso, interposto na vigência do Novo Código de
Processo Civil, não merece ser conhecido, uma vez que não é o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível para atacar a r. decisão agravada.
Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo
Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas,
não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de cabimento de agravo de
instrumento contra decisão sem natureza interlocutória, ainda que proferida
em cumprimento de sentença.
Este E. Tribunal tem sustentado entendimento nesse sentido:
“EMENTA: Agravo de Instrumento - Mandato - Ação de
indenização - Despacho saneador que rejeitou a arguição de
prescrição e indeferiu a produção de prova testemunhal -
Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de
Instrumento - Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo - Não há que se falar, outrossim, no
julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356,
NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de
direito do autor - Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC - Recurso não
conhecido.” (grifei) (AI 2232803-62.2016.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. em
07/12/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
LOCAÇÃO
-
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
SANEADORA
QUE
AFASTOU
A
MATÉRIA
PRELIMINAR E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL - Hipótese que não se insere no rol
taxativo previsto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo
Civil - Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal -
Recurso não conhecido.” (AI 2226873-63.2016.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. em
15/12/2016)
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS - NÃO
CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC -
DESPACHO SANEADOR QUE AFASTA PRELIMINARES
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de
agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das
maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que
mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese
de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria -
objeto da decisão - dentre aquelas previstas no rol do art.
1.015, não será recorrível imediatamente por meio de agravo,
fixando-se assim a irrecorribilidade das interlocutórias em
separado, remetendo-se o debate para momento posterior,
quando interposto eventual recurso de apelação. Rejeição da
alegação da prescrição que não será analisada neste momento
processual. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (grifei) (AI
2074069-13.2016.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. em 17/08/2016)
Ressalto que as matérias não previstas no rol taxativo do 1.015
não estão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
CPC.
Ademais, não há na hipótese urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação, não se
aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC/15, estabelecida nos Resp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
988) pelo STJ.
Por fim, anoto que a decisão atacada não trouxe qualquer
determinação de constrição de bens ou valores, determinando, tão somente,
termos a serem observados pelo contador judicial na apresentação de seu
laudo. Ademais, como informado pelo d. juízo a quo, os autos já foram
encaminhados para a contadoria. As demais questões levantadas no agravo
sequer foram objeto da decisão agravada, de modo, também sob esta ótica
nem mesmo poderiam ser conhecidas.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27185
Agravo de Instrumento no 2241298-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Y-brazil Produção de Som e Imagem Ltda. - Epp
Agravado: Adidas do Brasil Ltda
Interessado: Vagner Abiade Fagundes
Origem: 28a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: Flavia Poyares Miranda
Relator: Desembargador Luiz Antônio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele discordar.
O recurso do autor, pelo voto do
desembargador relator, não seria conhecido, nos seguintes termos:
Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão
que fixou diretrizes a serem observadas pela
contadoria Recurso incabível Decisão agravada
que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do
art. 1.015, do novo Código de Processo Civil
Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória
Precedentes deste E. Tribunal Ausente situação
no caso que justifique a mitigação do rol Recurso
não conhecido.
2.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso desta vez, dele discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não me parece que a taxatividade do rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil se aplique à hipótese de
Cumprimento de Sentença, onde não há julgamento de mérito a ser
realizado e eventualmente ser causa de recurso.
O próprio parágrafo único do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil previu ““também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário”.
Determinação de forma de cálculo a ser
realizado pelo contador que pode determinar, no meu entender,
possibilidade teórica de prejuízo à parte, pois decidiu como o valor
exequendo seria calculado, de forma que tratar-se-ia de decisão
interlocutória e, portanto, agravável.
3. Ressalvando, portanto, a douta convicção
do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar, pois, segundo
o meu voto, a hipótese é de CONHECIMENTO do recurso, por se tratar de
decisão agravável.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
FB9C36A
6
7
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
FCBC5DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241298-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.